Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-02666
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-10-02
Data de publicação: 2014-10-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/2666

Acusado:
Helvécio Pires Rocha Mello

Ementa:
Suposta utilização de informação privilegiada. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar o pedido de produção de provas
apresentado pela defesa; e

2. No mérito:
2.1.
ABSOLVER Helvécio Pires Rocha Mello da acusação de
uso de informação privilegiada, em suposta infração ao
disposto no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado
com o disposto no §1o do art. 13 da Instrução CVM no
358/2002.

A partir da entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 28.01.2016, a CVM
não mais interporá recurso de ofício da decisão absolutória ao Conselho de
Recursos de Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral a advogada Isabel Picot França, representante do
acusado.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/2666

Acusados: Helvécio Pires Rocha Mello

Assunto:
Uso de informação privilegiada, em infração ao art. art. 155, § 4o, da
Lei no 6.404/76 c/c o disposto no § 1o do artigo 13 da Instrução CVM
no 358/02.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório
I - Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), em face de
Helvécio Pires Rocha Mello, por uso de informação privilegiada na negociação de
ações preferenciais de emissão da HRT Participações em Petróleo S/A (“HRT”, ou
“Companhia”), em período anterior à divulgação, em 19.07.2013, de Fato
Relevante relacionado à ausência de óleo e gás no poço offshore situado na
Namíbia (fls. 38 a 43).

II - Dos Fatos:

2.
Em 19.07.2013, após o fechamento do pregão, a HRT publicou Fato
Relevante informando que o poço de exploração de óleo e gás Murombe-1, situado
na Namíbia, foi considerado seco (fls. 7 a 9).

3.
No pregão seguinte à divulgação (22.07.2013), as ações de emissão da
Companhia iniciaram as negociações cotadas a R$1,72, o que representou uma
variação negativa de 14,85% em relação ao preço de fechamento do pregão
anterior (R$ 2,02), abrupta desvalorização que o gráfico a seguir ilustra:

Gráfico1: Cotação do ativo HRTP3 em bolsa (12 a 22.07.2013)

4.
Ao analisar as informações relacionadas às negociações que
antecederam ao evento, a SMI constatou que antigos administradores da HRT
venderam quantidade significativa de ações antes da divulgação do referido Fato
Relevante e propôs acusação contra estas pessoas por uso de informação
privilegiada, conforme consta do PAS CVM RJ2014-3225.

5.
Ao aprofundar as investigações, a GMA-1 identificou que Helvécio Pires
Rocha Mello, irmão de Maria Emília Rocha Mello - acusada no procedimento
anterior, e de Márcio Rocha Mello - membro do conselho de administração da HRT à

época dos fatos, também realizou operações de venda de ações da HRT poucos dias
antes da divulgação do mesmo Fato Relevante de 19.07.2013.

6.
Helvécio Mello vendeu 124.300 ações HRTP3 por R$298.320,00 por
meio de uma ordem emitida em 09.07.2013 na agência do Banco do Brasil S/A. Em
10.07.2013, a ordem foi transmitida à execução para a Fator S.A. Corretora de
Valores, nove dias antes da divulgação do Fato Relevante, que informou que o poço
de exploração de óleo e gás Murombe-1 não tinha volume comercial.

7.
Em 22.07.2013, pregão imediatamente posterior a essa divulgação, as
ações HRTP3 sofreram forte queda e foram negociadas a um preço médio de R$
1,7599. Como o preço médio da venda de Helvécio Mello foi de R$ 2,40 e o preço
médio da ação no pregão seguinte à divulgação foi de R$ 1,7599, a SMI entende
que a aludida operação permitiu que o investidor evitasse uma perda de R$
79.564,43; ou seja, 26,67% do valor da venda realizada em 10.07.2013.

8.
Com o intuito de identificar o perfil de investidor de Helvécio Mello, a
SMI perquiriu as operações realizadas por ele em bolsa nos últimos cinco anos, não
identificando outras operações além das realizadas em 10.07.2013.

9.
Indagado a respeito (fls. 10 e 11), Helvécio Mello afirmou não operar
habitualmente em bolsa e ter decidido vender as ações em razão das frequentes
oscilações com tendência de baixa das ações da HRT. Assim, no momento em que
os prejuízos já estavam grandes, decidiu interromper a possibilidade de maiores
perdas, Declarou ainda não ter tido acesso ao conteúdo do Fato Relevante de
19.07.2013 (fl. 12).

10.
A SMI apurou que a ordem de venda das ações foi dada presencialmente
por Helvécio Mello na agência do Banco do Brasil S/A, em Brasília, (fls. 13 a 15),
que repassou tal ordem repassada por meio do BB Banco de Investimentos S.A.
para a Fator Corretora.

11.
Também verificou que, muito embora tenha alienado ações da HRT no
valor de R$ 298.320,00, em sua ficha cadastral junto ao Banco do Brasil S/A,
Helvécio Mello declarou ter rendimento mensal de R$ 1.700,00. Diante disso, e da
ausência de informação sobre o momento da aquisição das ações, requisitou-se a
identificação do titular anterior das ações então detidas por Helvécio Mello (fl. 16).
Em resposta, o Banco do Brasil S/A esclarece que a posição de ações HRTP3
vendida por Helvécio Mello teve origem em uma transferência realizada por Márcio
Rocha Mello em 15.07.2011 (fls. 17 a 19).

12.
Segundo a SMI, ainda que não se tenha questionado a razão de tal
transferência, esse fato “evidencia a relação de significativa proximidade entre
Helvécio e Márcio, seu irmão e conselheiro da companhia na ocasião”.

13.
Segundo a SMI, “não se pode olvidar que as operações de venda do ora
acusado foram concomitantes às operações de venda irregulares realizadas por ex-
administradores da HRT antecedendo o mesmo Fato Relevante de impacto negativo
nas cotações. E dentre estes ex-administradores estava Maria Emília, ex-
conselheira e ex-diretora da HRT e irmã de Helvécio”.

III – Da Irregularidade

14.
A SMI entende que a análise dos fatos permite destacar um conjunto de
indícios que, em conjunto, permite formar a convicção de que Helvécio Mello fez
uso de informações ainda não divulgadas ao mercado ao negociar ações da HRT
antes da divulgação do Fato Relevante de 19.07.2013, conforme a seguir
enumerados:

a) A venda das ações HRTP3 foi o único negócio realizado por Helvécio no
mercado de capitais em um período de cinco anos e justamente
antecedendo a divulgação de um fato relevante que impactaria
negativamente os papéis da companhia, o que denota o timing perfeito da
operação;

b) Considerando o conteúdo da informação ainda não divulgada e o seu
potencial de impactar negativamente a cotação das ações de emissão da
HRT, a operação de venda das ações antes da divulgação do Fato Relevante
mostrou-se certeira, possibilitando ao comitente evitar os prejuízos
previsíveis;

c) Mesmo Helvécio não sendo um investidor frequente e nem experiente, no
decorrer de apenas doze dias sua venda permitiu-lhe evitar a perda de
significativos 26,67% do valor dos ativos alienados (R$ 79.564,43);

d) Cabe ainda destacar o vínculo de parentesco de Helvécio com outros
comitentes que, igualmente, realizaram negócios sobre os quais repousam
indícios sérios e convergentes de uso de informação privilegiada. Conforme
apurado nos autos do processo RJ-2014-3225, Maria Emília, irmã de
Helvécio, também realizou uma venda significativa no mesmo período e
antecedendo a divulgação do mesmo Fato Relevante. Maria Emília, assim
como Helvécio, também opera raramente no mercado de capitais e, ainda
de modo similar ao irmão, também evitou uma grande perda patrimonial
com sua operação. Adicione-se ainda o fato de que Márcio Rocha Mello,
irmão de Maria Emília e Helvécio, era conselheiro da HRT na ocasião da
divulgação do Fato Relevante.

e) Por fim, ressalta-se que a origem das ações vendidas por Helvécio foi uma
transferência de ações realizada pelo próprio Márcio Rocha Mello.

IV – Da Responsabilidade

15.
Diante disso, a SMI entende que Helvécio Pires Rocha Mello deve ser
responsabilizado, nos termos do art. 8 da Deliberação CVM n.o 538/08, por
negociar, em nome próprio, ações de emissão da HRT Participações em Petróleo
S.A. em 10.07.2013, vendendo antes da divulgação de Fato Relevante realizada em
19.07.2013, do qual tinha conhecimento, em infração ao art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 13, §1o, da Instrução CVM n.o 358/02, considerado como
infração grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, na forma do art.
18 da Instrução CVM n.o 358/02.

IV – Da Manifestação da PFE (fls. 35 a 37):

16.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada –
PFE1 entendeu preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/08.

V – Da Defesa (fls. 54 a 78):

17.
A Defesa aduz que o Acusado não era administrador da HRT, e como se
sabe, a negociação concluída por terceiros não permite se falar em presunção,
cabendo ao órgão acusador provar os fatos não informados ao mercado. Assim,
entende que a SMI desconsiderou em sua análise os seguintes elementos fáticos a
seguir sumarizados:

a) A ordem foi dada de boa-fé, com o exclusivo objetivo de evitar os prejuízos
financeiros decorrentes da sucessiva queda das ações da HRT e tendo em
vista a renúncia de seu irmão Márcio Mello do cargo de diretor-presidente da
Companhia. Naquele momento, o Acusado deixara de ter a ligação com a
Companhia que justificaria sua posição de acionista;

b) A intenção de venda foi planejada desde 21.05.2013 como comprovam os
documentos acostados às fls. 27 a 29, cerca de dois meses antes da
divulgação do Fato Relevante; e dez dias antes do início da perfuração do
poço de óleo e gás objeto da divulgação;

c) Em 09.07.2013, quando a ordem foi formalizada pela Fator S/A, a
perfuração do poço Murombe-1 ainda estava em seção intermediária, a mil
metros de distância da camada objetivo, sendo impossível prever o seu
resultado, como comprovam os documentos às fls. 79 a 97;

d) Segundo a Defesa, a operação realizada pelo Acusado ocorreu, portanto,
dentro dos limites de liberdade negocial do investidor.

18.
A Defesa argumenta que a SMI não provou a existência de assimetria
informacional relativamente ao suposto acesso à informação privilegiada, ignorando
que as ações da HRT não sofreram queda somente após a divulgação do Fato
Relevante, elas apresentavam sucessivo declínio desde maio de 2013.

19.
Além disso, da relação de parentesco entre o Acusado, Maria Emília e
Marcio Mello não se pode deduzir a obtenção de informação sigilosa. Mesmo sendo
membro do conselho de administração da HRT à época dos fatos, Marcio Mello não
teve qualquer acesso à informação privilegiada sobre o resultado da perfuração do
poço Murombe-1.

20.
A Defesa confirma que as ações da HRT detidas pelo Acusado foram
doadas por seu irmão Marcio Mello, que, à época era diretor-presidente da
Companhia e seu fundador. Isso apenas comprova um ponto fundamental ignorado
pela Acusação: o Acusado apenas se tornou acionista da HRT em razão do
relevante papel ocupado por seu irmão na Companhia.

21.
Assim, prossegue a Defesa, desde o momento em que Marcio Mello
renunciou (10.05.2013), em meio a um cenário verdadeiramente hostil ao cargo de
diretor-presidente, deixou de se justificar a manutenção de participação acionária
do Acusado na HRT, tendo ele então iniciado o processo de venda em 21.05.2013

(fls. 27 a 29). Mas não foi só a renúncia que motivou o desfazimento das ações
pelo Acusado, o valor da HRT estava em constante declínio no ano de 2013, e o
Acusado, com rendimento mensal bruto de R$1.700,00, não poderia arriscar um
prejuízo financeiro ainda maior, a comprometer seu patrimônio.

22.
A Defesa reitera que a pretensão de venda das ações antecedem nada
menos que dois meses a divulgação do Fato Relevante de 19.07.2013, o que por si
só elidiria qualquer presunção de conhecimento sobre informação relevante
relacionada ao poço de Murombe-1.

23.
Muito embora a ordem tenha sido dada em 21.05.2013, a venda das
ações pelo Acusado somente foi concretizada em momento posterior, em
09.07.2013, como denota o registro formal pela corretora. De qualquer modo,
ainda que se admita que tal venda se deu em 09.07.2013, o estágio de perfuração
do poço Murombe-1 não permitia de nenhuma forma concluir que ele apresentaria
resultado desfavorável, a recomendar a alienação das ações.

24.
A perfuração das camadas selantes e reservatórios ocorreu no período
compreendido entre 09 e 15.07.2013, ou seja, na data em que a venda integral das
ações foi concluída, as camadas reservatórios sequer haviam sido perfuradas. E
mesmo com o alcance do objetivo final da perfuração, por meio das camadas
reservatórios, a afirmação de que não havia petróleo só é feita após a realização de
testes específicos, como perfilagens e testes de formação. Isto ocorreu entre os
dias 15 e 18.07.2013, com a posterior publicação do Fato Relevante em
19.07.2013.

25.
Somente em 18.07.2013, precisamente às 8h31min, por meio de
mensagem eletrônica do CEO Milton Franke enviada exclusivamente ao CEO da HRT
America, Sr. Joseph Paul, foi informado que as interpretações dos perfis pelo
geólogo Rudolfo Beer indicaram que o poço era seco.

26.
Portanto, ainda que não se entenda que o desejo do Acusado de alienar
integralmente suas ações da HRT subsiste desde maio de 2013, com a saída de seu
irmão da diretoria da Companhia, na data da concretização da venda igualmente
inexistia o Fato Relevante.

27.
Segundo a Defesa, mesmo admitindo-se que já se conhecia o resultado
da perfuração em 09.07.2013, o que se admite somente por hipótese, uma vez que
o objetivo principal só foi atingindo depois, fato é que nem Márcio Mello nem Maria
Emília tinham acesso a este tipo de informação. Ambos os irmãos encontravam-se
à época em conflito com a Companhia, decorrente da atuação de acionistas que
pressionavam pela saída de Marcio Mello e visam à liquidação da Companhia.

28.
Com isso, Marcio Mello renunciou ao cargo de diretor-presidente da HRT
em 10.05.2013, passando a integrar somente o conselho de administração da
Companhia, e Maria Emília deixou o cargo de diretora poucos dias depois, não
tendo mais qualquer vínculo com a HRT que lhe pudesse franquear informações
confidenciais.

29.
A Defesa ressalta que os membros do Conselho de Administração, em
geral, não têm acesso a informações instantâneas quanto ao status das perfurações
em andamento, uma vez que a HRT conta com um conjunto de sistemas e

procedimentos de segregação de suas atividades, que impedem o fluxo livre de
informações privilegiadas e sigilosas.

30.
Além disso, os empregados da HRT America, empresa responsável pelas
atividades exploratórias na Namíbia, submetem-se a uma severa política de não
divulgação de informações, de forma que tais informações só chegavam ao
Conselho de Administração por relatos da Diretoria, sendo o resultado da
perfuração informado apenas quando necessária à aprovação do Fato Relevante.

31.
Assim, Marcio Mello não só ocupava um cargo que normalmente não
tem acesso a informações referentes às perfurações, como ocupava tal cargo em
uma situação de conflito com o restante do conselho, com os principais acionistas e
com a própria HRT, como corrobora a documentação apresentada pela HRT à CVM
no PAS RJ2014/3401.

32.
A Defesa registra ainda que se a tese articulada pela Acusação fosse
verdadeira, qual seja, a de que Marcio Mello teria vazado ao Acusado informações
privilegiadas acerca do poço, ele, Marcio, também teria se desfeito das suas
próprias ações, o que não ocorreu.

33.
Desta forma, a SMI considerou fundamentalmente para concluir pela
prática de uso de informação privilegiada pelo Acusado sua relação de parentesco
com Maria Emília e Marcio Mello, sendo que nenhum deles comprovadamente teve
acesso às informações sobre o resultado do poço.

VI – Do Pedido de Produção de Prova:

34.
Em 31.08.2016, Helvécio Pires Rocha Mello peticionou nos autos
requerendo produção de provas.

35.
Aduz ter sido surpreendido com a inclusão do presente processo na
pauta de julgamentos do dia 13 de setembro de 2016, sem que seu pedido de
produção de provas fosse apreciado.

36.
Alega que o administrado tem o direito de indicar as provas que
pretende produzir, sendo-lhe assegurado, “na fase instrutória, e antes da tomada
de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, nos termos do art.
38 da Lei no 9.784/1999.

37.
Neste sentido, argumenta que ao acusado é garantido o direito de
interpor recurso da decisão que negar pedido de diligências, de acordo com o art.
22 da Deliberação CVM no 538/2008. Para tanto, entende ser imprescindível a
efetiva apreciação do pedido de produção provas.

38.
Com intuito de demonstrar a improcedência da Acusação e exercer o seu
direito ao contraditório, requer seja apreciada a produção das seguintes provas:

a) Expedição de ofício ao Banco Fator S/A, a fim de confirmar que o
Acusado externou sua intenção de venda em 21.05.2013;

b) Oitiva de Ricardo Bottas, CFO e DRI da HRT, com intuito de comprovar
que, na data da ordem da venda, não havia qualquer bloqueio de período de
negociação;

c) Oitiva de Rodolfo Bear e Jonh Auman, geólogos responsáveis pela
avaliação dos poços da HRT, e Milton Franke, CEO da HRT, para esclarecer que,
na data da ordem de venda, não seria possível prever o resultado da
perfuração;

d) Oitiva de John Willot, chairman do conselho da HRT, a fim de confirmar
a isometria das informações, a política de confidencialidade da HRT com fatos
relevantes e a completa ausência de Marcio Mello na discussão sobre o poço de
Murombe-1; e

e) Produção de perícia de engenharia de petróleo, a ser realizada por
geólogo, com intuito de demonstrar que, na data da ordem de venda, o nível
de perfuração, distante 1.000 metros da camada objetivo, não permitia concluir
que o poço estava seco.

39.
Diante disso, requer a concessão de prazo não inferior a 90 (noventa)
dias para produzir a prova pericial, e que as testemunhas possam ser inquiridas
posteriormente à realização da perícia, de forma a permitir que elas possam ser
inquiridas a respeito, em audiência a ser designada.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------------
1PARECER no 112/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 26.06.14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/2666

Acusado: Helvécio Pires Rocha Mello

Assunto:
Uso de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4o, da Lei
no 6.404/76, c/c o disposto no §1o do artigo 13 da Instrução CVM no
358/02.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1.
Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
para analisar o eventual uso de informação privilegiada por Helvécio Pires Rocha
Mello na negociação de ações ordinárias de emissão da HRT Participações em
Petróleo S/A (“HRT” ou “Companhia” ou “HRTP3”), antes da divulgação do Fato
Relevante que informou ao mercado a ausência de óleo e gás no poço offshore
Murombe-1, em 19 de julho de 2013.

I – Da Preliminar

2.
Aprecio preliminarmente o pedido de produção de provas apresentado,
em 31.08.2016, por Helvécio Pires Rocha Mello.

3.
Aduz ter sido surpreendido com a inclusão do presente processo na
pauta de julgamentos do dia 13 de setembro de 2016, sem que seu pedido de
produção de provas fosse apreciado.

4.
Alega que o administrado tem o direito de indicar as provas que
pretende produzir, sendo lhe assegurado “na fase instrutória, e antes da tomada de
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, nos termos do art. 38
da Lei no 9.784/1999.

5.
Neste sentido, argumenta que ao acusado é garantido o direito de
interpor recurso da decisão que negar pedido de diligências, de acordo com o art.
22 da Deliberação CVM no 538/2008. Para tanto, entende ser imprescindível a
efetiva apreciação do pedido de produção provas.

6.
Com o intuito de demonstrar a improcedência da Acusação e exercer o
seu direito ao contraditório, requer seja apreciada a produção das seguintes provas:

a) Expedição de ofício ao Banco Fator S/A, a fim de confirmar que o Acusado
externou sua intenção de venda em 21.05.2013;

b) Oitiva de Ricardo Bottas, CFO e DRI da HRT, com intuito de comprovar que,
na data da ordem da venda, não havia qualquer bloqueio de período de
negociação;

c) Oitiva de Rodolfo Bear e Jonh Auman, geólogos responsáveis pela avaliação
dos poços da HRT, e Milton Franke, CEO da HRT, para esclarecer que, na
data da ordem de venda, não seria possível prever o resultado da
perfuração;

d) Oitiva de John Willot, chairman do conselho da HRT, a fim de confirmar a
isometria das informações, a política de confidencialidade da HRT com fatos
relevantes e a completa ausência de Marcio Mello na discussão sobre o poço
de Murombe-1; e

e) Produção de perícia de engenharia de petróleo, a ser realizada por geólogo,
com intuito de demonstrar que, na data da ordem de venda, o nível de
perfuração, distante 1.000 metros da camada objetivo, não permitia concluir
que o poço estava seco.

7.
Diante disso, requer a concessão de prazo não inferior a 90 (noventa)
dias para produzir a prova pericial, e que as testemunhas possam ser inquiridas
posteriormente à realização da perícia, de forma a permitir que elas possam ser
inquiridas a respeito, em audiência a ser designada.

8.
Os argumentos apresentados pelo Acusado em seu pedido não me
convencem de que as oitivas e a perícia requisitadas são pertinentes ou necessárias

para o desfecho do presente processo, razão por que indefiro a produção de
provas.

9.
Cumpre destacar inicialmente que a especificação pelos acusados das
provas que se pretende produzir deve ser realizada por ocasião da apresentação de
suas razões de defesa, quando lhe é dada a mais ampla possibilidade de
manifestação e apresentação de qualquer alegação, em estrita observância ao
direito da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 19 da Deliberação
CVM no 538/08:

“Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na
defesa do acusado, bem como presidir as diligências necessárias à sua
produção, caso deferido” (grifei).

10.
Como se vê, a oportunidade apropriada para requerer a produção de
provas é por ocasião da apresentação de defesa; contudo, o pedido de produção de
provas da Acusado foi articulado de forma padronizada ao final de defesa da
seguinte forma (fls. 77): “protesta pela realização de diligências adicionais, tais
como juntada de documentação suplementar e oitiva de testemunhas que poderão
esclarecer os fatos articulados nesta defesa”.

11.
Diante de pedido de prova testemunhal genérico, sem a demonstração
de sua imprescindibilidade e dos fatos que com ela se pretendem demonstrar, não
havia como concluir quais os fatos que o Acusado pretendia ver comprovados por
meio da oitiva, nem cogitar da necessidade da realização de perícia de engenharia,
vez que esta prova sequer foi aventada no momento adequado.

12.
Percebo, assim, que o Acusado poderia ter requerido dilação probatória
para a elucidação dos fatos desde o momento em que foi intimado para apresentar
sua defesa, o que ocorreu há mais de um ano. No entanto, passado esse tempo, e
faltando menos de quinze dias para a data designada para a realização do
julgamento, o Acusado veio expor, de maneira inédita, que a realização de diversas
oitivas e de perícia de engenharia era imprescindível ao exercício do direito de defesa.

13.
A jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (“CRSFN”) é uníssona em inadmitir, em sede administrativa, que o pedido
genérico de produção de prova possa configurar cerceamento de defesa, conforme
se verifica da decisão do Recurso 13.440 proferida na 382a sessão de julgamento,
de 25 de agosto de 2015:

No caso de processo administrativo – que possui um contraditório concentrado –
não se admite que o pedido genérico de produção de “toda prova admitida em
direito” seja apto a retardar a solução do feito. Se tivesse havido expressa
referência àquilo que se pretendia comprovar e ao meio de prova necessário,
seria possível à autoridade avaliar o cabimento do pedido e, em caso de
negativa, poderia restar configurado o cerceamento de defesa.

14.
A decisão do CRSFN foi amparada em decisão do Superior Tribunal de
Justiça, que, por sua relevância para o tema, transcrevo a seguir:

RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA E ACÓRDÃO IMPUGNADOS QUE
ENTENDERAM
SER
DESNECESSÁRIA
A
REALIZAÇÃO
DE
PROVA

PERICIAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE REQUERIMENTO EXPRESSO DA
PARTE AUTORA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, TANTO NA INICIAL
DA AÇÃO, NA QUAL FEZ PEDIDO GENÉRICO, COMO NA OPORTUNIDADE
DA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS
ANTERIORES COM FUNDAMENTO NA PROVA CARREADA AOS AUTOS DO
PROCESSO,
HAVIDA
POR
ADEQUADA
E
SUFICIENTE.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, ACOMPANHANDO O RELATOR, POR
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ (...) 2. O Magistrado, todavia, não é
refém das pretensões probatórias das partes, podendo - e
mesmo devendo, em nome da celeridade do feito, da sua
economia e do preceito da sua razoável duração - indeferir
prontamente aqueles requerimentos evasivos, protelatórios ou
desprovidos de razoabilidade, e mesmo julgar antecipadamente
a lide, quando verificar que as questões fáticas em discussão
acham- se efetivamente esclarecidas segundo os elementos
probatórios já constantes dos autos. 3. Registre-se que o art. 130
do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo
o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a
necessidade de produção das que forem - ou não - requeridas pelas
partes; não há, portanto, obrigatoriedade no acatamento de toda e
qualquer pretensão probatória, pois tal postura ou atitude complacente
incentivaria postulações descabidas e delongas desnecessárias e
prejudiciais às soluções dos litígios, vindo em desfavor da própria
jurisdição. 4. No caso em, apreço, a recorrente/autora não
postulou qualquer prova específica na inicial, utilizando-se,
nessa peça, de expressão genérica e muito comum nas petições
inaugurais dos processos, aludindo, tão só, ao consagrado
chavão que aponta os meios de prova que em direito são
admissíveis; solicitou, ainda, fossem tomados de empréstimo,
como prova importada, os documentos juntados pela autora na
ação cautelar apensada. (...). O Juiz, pode, ainda, intimar as
partes para especificarem provas, mas tal proceder não é
obrigatório. O que não se admite é que a parte invoque a
necessidade de realização de uma prova pericial, que jamais
solicitou, apenas após a prolação da sentença que lhe foi
desfavorável. 6. Na hipótese, o MM. Juiz de Direito entendeu estar
devidamente instruído o feito, porquanto cuidava a questão de matéria
exclusivamente de direito, com exaustiva prova literal de conhecimento
comum, não reclamando a produção de perícia técnica, pois os
documentos juntados aos autos foram suficientes para formar-lhe a
convicção. 7. (...). 8. Recurso Especial não conhecido, cassando a
eficácia da tutela cautelar antes deferida. (STJ - REsp: 1384971 SP
2013/0149180-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de
Julgamento: 02/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 31/10/2014)

15.
Deste modo, cabia ao Acusado postular pela produção de todas as
provas que entendesse pertinentes no momento da apresentação da defesa, o que
claramente não o fez, razão pela qual entendo que o pedido ora em apreço é
extemporâneo.

16.
Registro, ademais, que em nenhum momento desde a apresentação da
defesa até a realização da presente sessão de julgamento o Acusado foi impedido
de produzir prova pericial ou documental e requerer sua correspondente juntada aos autos.

17.
Por outro lado, não nego que o direito à prova é uma garantia
processual relevante, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser
desconsiderada ou preterida. Com efeito, as pretensões probatórias, em regra,
devem ser analisadas com largueza pelo julgador, de modo a conferir ao
pronunciamento a maior dose de certeza possível e desejável.

18.
Por tal razão, e nos termos do art. 20 da Deliberação CVM no 538/08,
cabe ao Relator determinar a qualquer tempo a produção da prova, caso entenda
que ela é pertinente para a apuração dos fatos suscitados no processo e,
consequentemente, para o bom julgamento das responsabilidades imputadas.

19.
No entanto, não é esse o caso do pedido ora em apreço, uma vez que
as provas que o Acusado pretende produzir se mostram perfeitamente dispensáveis
para o deslinde do caso concreto, conforme passo a expor.

20.
A data da ordem de venda e a quantidade de ações da HRT disponíveis à
venda pelo Acusado constam de provas documentais suficientes anexas às fls. 13-
33, de sorte que a expedição de ofício ao Banco Fator e a oitiva de Ricardo Bottas
acrescentariam muito pouco à questão.

21.
Do mesmo modo, mostra-se desnecessária a produção de provas com
intuito de determinar o nível de perfuração no momento da ordem de venda das
ações pelo Acusado, a decisão de se aprofundar a perfuração, ou mesmo a ausência
de Marcio Mello na discussão do poço, uma vez que as informações sobre os
estágios do processo de perfuração e de perfilagem do poço de Murombe e as
pessoas que tiveram acesso a essas informações estão descritas em detalhes na
resposta encaminhada pela HRT à CVM apensa às fls. 78-97. Com efeito, não vejo
como as oitivas de Rodolfo Bear, Jonh Auman, Milton Franke e John Willot e a
perícia de engenharia poderiam ajudar a esclarecer fatos já demonstrado nos autos.

22.
Entendo, ademais, que foi plenamente observado no âmbito deste
processo o direito à defesa e ao contraditório, tendo a Acusado contestado de
forma minuciosa as imputações que lhe foram dirigidas e as provas reunidas no
processo, conforme a legislação regente, especialmente a Deliberação CVM no 538/08.

23.
Por todo o exposto, e em homenagem aos princípios da celeridade e da
economia processual, indefiro a produção de provas requerida pela Acusado, uma
vez que, além de extemporânea, a realização das oitivas e da perícia não são
necessárias ao deslinde do presente processo e teriam por efeito único a protelação
de seu julgamento.

II – Do Mérito

24.
Antes, porém, de proceder ao exame dos fatos e das condutas relativas
ao suposto uso de informação privilegiada, entendo importante esclarecer algumas
das regras aplicáveis às circunstâncias, bem como o entendimento consolidado
desta CVM sobre elas, uma vez que as considerações aqui resumidas serão

utilizadas para respaldar minhas conclusões acerca da reprobabilidade ou não da
conduta dos Acusados.

25.
Como se sabe, a proibição ao uso indevido de informação privilegiada
(também denominado insider trading) pelos insiders secundários ou de mercado
está prevista no art. 155, §4o, da Lei no 6.404, de 1976 e regulamentada no art.
13, §1o, da Instrução CVM no 358, de 2002, a seguir transcritos:

“Art. 155, §4o. É vedada a utilização de informação relevante ainda não
divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de
auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.”

“Art. 13, §1o. A mesma vedação [de negociar com valores mobiliários] aplica-se
a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato, ou fato,
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado,
em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança
com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores
mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos
quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de
negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados.”

26.
Percebe-se da leitura dos referidos dispositivos que o ilícito contém
quatro elementos1: (i) a existência de uma informação relevante pendente de
divulgação; (ii) o acesso privilegiado a ela; (iii) a utilização desta informação na
negociação de valores mobiliários, e (iv) a finalidade de auferir vantagem própria
ou para terceiros.

27.
Diferentemente da regulamentação2 prevista para os denominados
insiders primários ou típicos, que são aquelas pessoas que exercem funções junto à
companhia, não se presume o conhecimento, pelos insiders secundários, da
informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

28.
Por
esta razão, a comprovação de casos de
insider trading,
especialmente o secundário, ocorre por meio de indícios, que equivale aos demais
meios de prova, estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal como “a
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

29.
O indício é amplamente reconhecido no direito processual penal
brasileiro, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal3, intérprete último da
Constituição Federal, reconhecido a força probante dos indícios. O Ministro do STF
Luiz Fux destacou nos autos da Ação Penal no 470 a possibilidade de utilização da
prova indiciária, citando expressamente os casos de insider trading:

“No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais.
São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão
pela condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação
privilegiada e secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a
baixa das ações, a frequência com que são negociadas, ser o acusado um
neófito em operação de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existente
entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada;
todas estas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura
a respeito da ilicitude da operação.”

30.
Como este Colegiado4 já teve oportunidade de se manifestar em
diversas ocasiões, o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos
meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, mesmo as indiciárias. Nestes
casos, é determinante que os indícios sejam sérios, consistentes e convergentes e,
portanto, suficientes para sustentar uma condenação, sendo a prova indiciária
essencial para a resolução de casos em que a prova direta torna-se impossível,
como acontece nos casos de uso de informação privilegiada.

31.
Deste modo, não basta um conjunto qualquer de indícios para sustentar
uma condenação, faz-se necessária a robustez deles para que o fato seja provado.
Neste sentido, transcrevo a seguir trecho do que ficou assentado no PAS CVM no
22/94, julgado em 15.4.2004:

“[A] existência de qualquer indício não é suficiente para ensejar a condenação. Há
que se diferenciar o indício da prova indiciária, eis que, de fato, o mero indício não
autoriza a condenação, mas tão somente a prova indiciária, quando representada por
indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão
robusta e fundada acerca do fato que se quer provado.”

32.
O conjunto de indícios tendente a autorizar uma condenação não pode
ser diminuído ou neutralizado pela existência de fatos e circunstâncias em sentido
contrário, os denominados contraindícios. Isto porque o julgador não pode ter
dúvida da culpabilidade do agente, e, se a tiver, a absolvição se impõe como
medida de justiça. Nessa linha, menciono o voto da Diretora Norma Parente no PAS
CVM no 06/95, julgado em 05.05.2005:

“Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se,
todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de
contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à
absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.”

33.
Outro aspecto importante a ser destacado diz respeito à importância das
relações profissionais, amizade ou parentesco na formação da prova indiciária em
casos de insider trading.

34.
O entendimento reiterado do Colegiado5 é que essas relações não
podem ser consideradas, por si só, bastante para garantir que a informação
relevante pendente de divulgação foi repassada entre as pessoas, mas um indício
do possível caminho percorrido pela informação desde sua origem até chegar ao
investidor que negociou com ações antes da divulgação do Fato Relevante. Neste
particular, transcrevo trecho do voto da Diretora Luciana Dias6, que ilustra bem
esse entendimento:

A existência de relações pessoais entre os envolvidos nas operações investigadas
tem sido considerada pelo Colegiado da CVM como elemento adicional na apuração
de ilícitos de uso indevido de informação privilegiada. Ela constitui, no geral, um
indício adicional que lhe permite formar convicção sobre a possibilidade de acesso à
informação relevante pelos acusados. Quando isoladamente considerada, no entanto,
a existência de relações pessoais não é suficiente para comprovar a detenção de
informação privilegiada.

35.
Cabe pontuar ainda que à Acusação não se faz imprescindível identificar
o informante, como é mandatório em outras jurisdições, basta que o conjunto de
indícios reunidos no processo leve à unívoca conclusão que a pessoa negociou

ações de posse de uma informação privilegiada, ciente de que esta tinha tal
qualidade e com a finalidade de obter vantagem7.

36.
Feita essa breve introdução acerca do ilícito insider trading, julgo
incontroversa a relevância das informações relacionadas à ausência de valor
comercial do poço de Murombe-1 divulgada pela HRT em 19 de julho de 2013.

37.
Neste particular, merece destaque o relatório de administração da HRT
referente às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2013,
o qual descreve a campanha exploratória dos ativos offshore na Namíbia como o
projeto mais importante visando ao futuro da Companhia.

38.
Ademais, as informações sobre a ausência de óleo no poço da Namíbia
foi julgado relevante pelos administradores da HRT, que as estamparam na forma
de Fato Relevante, e pelos investidores, que alienaram quantidade significativa de
ações logo após a publicação, demonstrando que tais informações influenciaram no
comportamento dos investidores.

39.
Além disso, o Acusado não controverteu a relevância das informações
divulgadas pela HRT no Fato Relevante de 19 de julho de 2013.

40.
Assim, informações a respeito da exploração de óleo e gás na Namíbia
inegavelmente tinham força para alterar a decisão de investimento de um
investidor racional, que emprega recursos numa sociedade cujo objeto social
consiste na realização de atividades relacionadas à exploração de petróleo e gás natural.

41.
Preenchido o primeiro requisito do ilícito de insider trading, consistente
na existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado,
entendo relevante descrever, em ordem cronológica, como os acontecimentos
sigilosos se sucederam antes da publicação do referido Fato Relevante.

42.
Em resposta às questões formuladas pela área técnica da CVM a
respeito das discussões ocorridas, em caráter confidencial, entre os profissionais da
HRT envolvidos no processo de perfuração de Murombe-1, a Companhia esclareceu
inicialmente que somente a partir da perfilagem é que se têm indícios da existência
ou não de petróleo (fls. 80 a 97).

43.
No caso do poço de Murombe-1, a Companhia iniciou o processo de
perfilagem no dia 16 de julho de 2013.

44.
Na manhã do dia 17, mensagens eletrônicas sobre os resultados
preliminares da perfilagem do poço de Murombe-1 são trocadas entre pessoas das
subsidiárias HRT America e HRT África. Na parte da tarde, às 13h47min, o
presidente do conselho de administração da HRT encaminha mensagem para o
diretor de relações com investidores da HRT, perguntando o status do fato
relevante. Às 16h41min, o presidente da HRT America encaminha mensagem ao
presidente da HRT com as curvas de perfilagem interpretadas do poço Murombe-1.
Às 17h19min, o presidente da HRT envia os dados da perfilagem do poço para um
especialista em geociência.

45.
Na manhã do dia 18, às 8h31min, o presidente da HRT responde ao
presidente da HRT America, asseverando que a interpretação dos logs feita pelo

especialista indicou “um poço seco”. A partir deste momento diversas mensagens
são trocadas, discutindo o teor do Fato Relevante, que somente foi publicado após
o encerramento do pregão de 19 de julho de 2013.

46.
Trazidos esses esclarecimentos, passo então à análise da conduta de
Helvécio Pires Rocha Mello.

47.
Como visto no relatório, a Acusação alega que, em 09 de julho de 2013,
Helvécio Mello alienou 124.300 ações de emissão da HRT por R$ 298.320,00, em
razão do conhecimento de informações ainda não divulgadas pela Companhia a
respeito do resultado da perfuração do poço de Murombe-1. Segundo consta da
peça acusatória, ao negociar em condição de vantagem informacional, Helvécio
Mello teria evitado um prejuízo estimado de R$ 79.564,43.

48.
A Acusação sustenta sua conclusão em indícios variados que apontam a
coincidência das negociações com a ex-administradora da HRT e irmã do Acusado,
Maria Emília Rocha Mello; o alto volume da transação e a consequente vantagem
obtida; o perfil de pouca habitualidade na negociação com ações e o fato de o
irmão dele, Márcio Mello, pertencer ao conselho de administração da Companhia
quando da divulgação do Fato Relevante.

49.
O Acusado nega ter tido acesso prematuro aos resultados do poço
Murombe-1. Alega que a negociação foi realizada com o exclusivo objetivo de evitar
os prejuízos financeiros decorrentes da sucessiva queda das ações da HRT.
Acrescenta que, com a renúncia de Márcio Mello ao cargo de diretor em 10 de maio
de 2013 e de Maria Emília poucos dias depois, deixou de ter ligação com a
Companhia, o que justificava sua posição de acionista.

50.
Aduz que a intenção de venda foi planejada em 21 de maio de 2013, ou
seja, cerca de dois meses antes da divulgação do Fato Relevante. Ademais,
argumenta que em 09 de julho, quando a ordem foi formalizada, a perfuração do
poço Murombe-1 ainda estava em seção intermediária, a mil metros de distância da
camada objetivo, sendo impossível prever o seu resultado.

51.
No meu entender, a análise em conjunto dos índicos trazidos pela
Acusação não me permite concluir, por indução lógica, que a negociação de
Helvécio Mello se deu em função do conhecimento de informação relevante ainda
não divulgada pela HRT ao mercado.

52.
Penso, neste sentido, que a principal prova a enfraquecer a tese
acusatória refere-se ao momento em que a solicitação de venda foi emitida pelo Acusado.

53.
Em resposta às questões formuladas pela área técnica da CVM, a
Companhia informou que somente a partir do processo de perfilagem é que se têm
indícios da existência, ou não, de óleo e gás. Especificamente em relação às
discussões ocorridas, em caráter confidencial, entre os profissionais da HRT
envolvidos no processo de perfuração de Murombe-1, a Companhia esclareceu que
a perfilagem do referido poço começou no dia 16 de julho de 2013, e não há nos
autos nenhuma prova que contradiz esta informação.

54.
A toda evidência, não há comprovação nos autos de que no dia da
negociação realizada por Helvécio Mello, 09 de julho de 2013, ou seja, quase uma

semana antes da HRT proceder à perfilagem do poço de Murombe-1, havia indícios
da existência ou não de petróleo no referido poço, informação esta que considero
relevante o suficiente para alterar a decisão de investimento de um investidor da
Companhia naquele momento.

55.
Deste modo, o primeiro elemento do tipo insider trader, qual seja, a
existência de uma informação relevante pendente de divulgação no momento da
negociação reputada ilícita, não restou evidenciado.

56.
Nada obstante, os elementos de prova apensos aos autos trazem
respaldo à tese de Defesa no sentido de que Helvécio Mello vinha planejando
negociar suas ações da HRT antes mesmo do dia 15 de julho.

57.
Como se extrai dos documentos anexos às fls. 27 a 33, no dia 21 de
maio de 2013, Helvécio Mello decidiu atualizar seu cadastro junto à instituição
financeira e à bolsa, subscrevendo de próprio punho declaração de rendimentos. Tal
fato revela que, em momento muito próximo à renúncia de seus irmãos aos cargos
executivos na HRT, ele se empenhou para regularizar sua situação cadastral junto
ao banco, de forma a estar apto para negociar ações em bolsa.

58.
Diante disso, e da notória desvalorização do preço da ação da
Companhia em 2013, parece-me plausível o argumento do Acusado de que a saída
de seus irmãos da diretoria da HRT diminuiu o seu interesse em permanecer como
acionista da Companhia, ocasião em que passou a cogitar negociar suas ações.

59.
Por outro lado, não posso negar o caráter suspeito dos indícios trazidos
pela Acusação ao apontar a ligação de parentesco existente entre Helvécio Mello e
pessoas próximas da HRT, o alto volume da transação e a pouca habitualidade do
Acusado em negociar ações, especialmente quando se está diante de uma
investigação de insider trading.

60.
No entanto, como não há nos autos prova da ciência pelo Acusado da
informação privilegiada, nem de que tal informação existia no momento da
negociação, e os contraindícios por ele apresentados levantam dúvida razoável a
respeito da motivação da negociação, entendo que referidos indícios não são
suficientemente sérios, consistentes e convergentes, portanto, capazes de me
convencer que o Acusado negociou com o uso de informação relevante ainda não
divulgada ao mercado.

61.
Por todo o exposto, voto pela absolvição de Helvécio Pires Rocha Mello
da acusação de ter negociado, em 09 de julho de 2013, com ações de emissão da
HRT de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em
descumprimento do art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o §1o do art. 13 da
Instrução CVM no 358/02.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-------------------------

1 Neste mesmo sentido é o artigo do Diretor Marcelo Trindade “Vedações à
Negociação de Valores Mobiliários”, publicado no livro “Temas de Direito Societário
e Empresarial Contemporâneos”, organizado pelo prof. Dr. Erasmo Valladão
Azevedo e Novaes França e publicado pela Ed. Malheiros Editores.
2 Art. 155, §1o, da LSA c/c art. 13, caput, da Instrução CVM n. 358/02.
3 HC 70344-5/ RJ, 2a Turma, Relator Ministro Paulo Brossard (D.J. 22.10.93).
4 PAS CVM no 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM no 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM
no 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM no 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM n° 13/09,
j. 13/12/2011, PAS CVM no 13/2005, j. 25/06/2012.
5 PAS 13/00, j. em 17.04.2002 e PAS 11/08, j. em 21.08.2012.
6 PAS 11/09, j. em 03.04.2012.
7 PAS 24/05, j. em 07.10.2008.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/2666 realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, Senhor Presidente.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2666
realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/2666 realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, Senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/2666 realizada no dia 13 de setembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,

decidiu pela absolvição do acusado, Helvécio Pires Rocha Mello, nos termos do voto
do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que, com a entrada em vigor do
Decreto no 8.652, de 28.01.2016, a CVM não mais interpõe recurso de ofício das
decisões absolutórias, que transitam em julgado na primeira instância.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE